Tribunal: TJMT
Processo: 1001248-64.2024.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001248-64.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Despesas Condominiais]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[NATALIA CARLA FERREIRA BATISTA - CPF: 038.904.501-21 (ADVOGADO), MARIA AURENI CORDEIRO VIANA - CPF: 139.557.301-82 (AGRAVANTE), JOAO NILSON VIANA - CPF: 077.918.951-53 (AGRAVANTE), RODRIGO QUINTANA FERNANDES - CPF: 706.289.201-72 (ADVOGADO), CONDOMINIO DO EDIFICIO SALVADOR DALI - CNPJ: 04.071.334/0001-07 (AGRAVADO), ARIADNE CHRISTINI SILVA DIAS - CPF: 024.747.841-52 (ADVOGADO), JOAO FELIPE PIO DA SILVA - CPF: 029.174.451-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DEFERIMENTO D
O PEDIDO PARA DETERMINAR A PENHORA NO PERCENTUAL DE 30% (TRINTA POR CENTO) DA REMUNERAÇÃO LÍQUIDA DA EXECUTADA ATÉ A SATISFAÇÃO INTEGRAL DA DÍVIDA – PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DO ATO JUDICIAL QUE NÃO RECONHECEU A IMPENHORABILIDADE DO PERCENTUAL DE 30% (TRINTA POR CENTO) DO SALÁRIO DA AGRAVANTE E DESBLOQUEIO DO VALOR DE R$ 591,28 ORIUNDOS DA APOSENTADORIA DE OUTRO AGRAVANTE – REGRA DO ARTIGO 833, IV, DO CPC QUE PODE SER EXCEPCIONADA QUANDO FOR PRESERVADO PERCENTUAL DE TAIS VERBAS CAPAZ DE DAR GUARIDA À DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“(...) 1. Segundo a jurisprudência desta Corte, "A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (EREsp n. 1.582.475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018)
. (...).
4. No caso concreto, o Tribunal de origem analisou as provas contidas no processo para concluir que a penhora é necessária à satisfação do crédito da execução e não afeta a dignidade da parte devedora. Alterar esse entendimento demandaria reexame do conjunto probatório do feito, vedado em recurso especial.
(...)
” (AgInt no REsp n. 2.048.250/SP, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023.)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1001248-64.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: MARIA AURENI CORDEIRO VIANA e
JOÃO NILSON VIANA

AGRAVADO: CONDOMÍNIO DO EDIFICIO SALVADOR DALI

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
MARIA AURENI CORDEIRO VIANA
e

JOÃO NILSON VIANA
contra decisão proferida pela MM.ª Juíza de Direito da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, em ação de execução de título extrajudicial, de acolhimento dos
embargos de declaração para, com efeitos infringentes, suprir as obscuridades existentes na decisão embargada e, assim, deferir o pedido formulado na petição de Id. 132555992, para determinar a penhora no percentual de 30% (trinta por cento) da remuneração líquida da executada Maria Aureni Cordeiro Viana até a satisfação integral da dívida.

Os agravantes mencionam que além de autorizar a penhora de parte do salário da agravante Maria, o Magistrado ainda manteve o bloqueio sobre os valores advindos e comprovados da aposentadoria do agravante João, em total descompasso com o que preceitua o artigo 833 do Código de Processo Civil.

Citam que o salário líquido mensal da agravante Maria é de R$ 16.243,34, o que inviabiliza o bloqueio de 30% (trinta por cento) desse valor; indicam que possuem interesse em celebrar acordo, inclusive, de boa-fé, já ofertaram bens à penhora que não foram analisados pelo juízo de piso, assim como, enviaram propostas extrajudiciais aos credores, demonstrando o claro intuito de resolver a demanda.

Alegam que
a probabilidade do direito reside na prova documental que é pessoa idosa, portadora de doença congênita grave, e que, além disso, afigura-se muito abaixo do limite legal de 40 salários-mínimos de acordo com o artigo 833, IV do Código de Processo Civil, assim como o entendimento majoritário da jurisprudência pátria; o perigo do dano se materializa pela injusta constrição de valores destinados à subsistência dos agravantes para pagamento de despesas básicas, compra de alimentos e medicamentos, contribuição mensal com as despesas básicas de seu pai, um homem idoso de 94 (noventa e quatro anos).

Requereram a concessão da
antecipação da tutela recursal, ensejando a reforma da decisão agravada a na consequente revogação do ato judicial que não reconheceu a impenhorabilidade do percentual de 30% (trinta por cento) do salário da agravante Maria, assim como, pelo desbloqueio do valor de R$ 591,28 oriundos da aposentadoria do agravante João Nilson. No mérito, postulam pelo provimento do recurso, com a declaração de impenhorabilidade do percentual de 30% (trinta por cento) do salário da agravante Maria e reconhecida a impenhorabilidade do valor R$ 591,28 oriundos da aposentadoria do agravante João Nilson.

A liminar recursal foi indeferida
.

Em contrarrazões, o agravado pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como relatado, os agravantes mencionam que além de autorizar a penhora de parte do salário da agravante Maria, o Magistrado ainda manteve o bloqueio sobre os valores advindos e comprovados da aposentadoria do agravante João, em total descompasso com o que preceitua o artigo 833 do Código de Processo Civil.

Citam que o salário líquido mensal da agravante Maria é de R$ 16.243,34, o que inviabiliza o bloqueio de 30% (trinta por cento) desse valor; indicam que possuem interesse em celebrar acordo, inclusive, de boa-fé, já ofertaram bens à penhora que não foram analisados pelo juízo de piso, assim como, enviaram propostas extrajudiciais aos credores, demonstrando o claro intuito de resolver a demanda.

Alegam que
a probabilidade do direito reside na prova documental que é pessoa idosa, portadora de doença congênita grave, e que, além disso, afigura-se muito abaixo do limite legal de 40 salários-mínimos de acordo com o artigo 833, IV do Código de Processo Civil, assim como o entendimento majoritário da jurisprudência pátria; o perigo do dano se materializa pela injusta constrição de valores destinados à subsistência dos agravantes para pagamento de despesas básicas, compra de alimentos e medicamentos, contribuição mensal com as despesas básicas de seu pai, um homem idoso de 94 (noventa e quatro anos).

Pois bem. Em análise aos autos de origem os agravantes ofereceram bens móveis: 02 Sofás 03 lugares SCHESTEFIL, 03 Cadeiras PARIS giratórias, 02 Sofá modelo 03 lugares modelo KOBI, Sofá modelo DOMME e Aparador modelo LEGRAND 03 gavetas. Indicaram que o valor total de todos os bens móveis atinge o montante de R$ 131.452,03.

O condomínio/exequente
não aceitou os bens móveis e requereu e foi deferida a penhora
online
via SISBAJUD nas contas dos executados. Os agravantes apresentaram impugnação à penhora e alegaram a impenhorabilidade dos valores de R$ 591,28 e R$ 985,58 bloqueados em suas contas, por se tratar de valores oriundos de aposentadoria e proventos do agravante João.

Após o exequente requerer a constrição de 30% (trinta por cento) da remuneração líquida da executada Maria, os executados informaram a ocorrência de bloqueio da totalidade do salário líquido dela (Maria) e requereram e foi deferida a imediata revogação da decisão que autorizou o bloqueio do salário.

Os executados apresentaram comprovante de rendimento da agravante Maria referente aos meses de julho/2023 (
R$ 21.139,57), agosto/2023 (R$ 23.284,98) e setembro/2023 (R$ 23.379,79).

Nos termos do artigo 833, IV do CPC estabelece:

“Art. 833. São impenhoráveis:

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º.”

Nesse passo, a penhora fixada pelo Magistrado em 30% (trinta por cento) do salário de servidor público é possível, porque a regra do artigo 833, IV do CPC pode ser excepcionada, desde que preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.

Cito precedente do STJ:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS. CONTA BANCÁRIA. POSSIBILIDADE. SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. EFEITO SUSPENSIVO. PERICULUM IN MORA E FUMUS BONI JURIS. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Segundo a jurisprudência desta Corte, "A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (EREsp n. 1.582.475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018)
. 2. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). 3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).
4. No caso concreto, o Tribunal de origem analisou as provas contidas no processo para concluir que a penhora é necessária à satisfação do crédito da execução e não afeta a dignidade da parte devedora. Alterar esse entendimento demandaria reexame do conjunto probatório do feito, vedado em recurso especial.
5. O conhecimento do recurso especial interposto com fundamento na alínea "c" do permissivo constitucional exige a demonstração da similitude fática entre os acórdãos confrontados. 6. No caso concreto, a agravante não logrou demonstrar o perigo da demora nem a probabilidade de sucesso do recurso. 7. Agravo interno a que se nega provimento
” (AgInt no REsp n. 2.048.250/SP, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023.)

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. RELATIVIZAÇÃO EXCEPCIONAL. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO.
1. Nos termos da jurisprudência do STJ, a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos, entre outros - artigos 649, inciso IV, do CPC de 1973 e 833, inciso IV, do CPC de 2015 - pode ser excepcionada quando for preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1.582.475/MG, relator Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 3.10.2018, DJe 16.10.2018).
2. Inexistindo divergência atual acerca do tema jurídico em discussão, incide o óbice da Súmula 168 do STJ, segundo a qual "não cabem embargos de divergência, quando a jurisprudência do Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão embargado". 3. Verifica-se, ademais, que o acórdão embargado limitou-se a assinalar a divergência do entendimento do Tribunal de origem com perfilhado por esta Casa, razão pela qual deu provimento ao recurso especial, remetendo porém os autos à origem para que, superada a questão da possibilidade de mitigação da impenhorabilidade, proceda à sua aplicação ao caso concreto, se assim for possível. 4. As multas previstas nos artigos 1.021, § 4º, e 1.026, § 2º, do CPC foram aplicadas pela decisão embargada a partir da análise das premissas firmadas no caso concreto, o que inviabiliza a admissibilidade dos embargos de divergência. 5. Agravo interno não provido”
(AgInt nos EREsp n. 1.704.128/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 23/2/2022, DJe de 3/3/2022.)

Ademais, em contrarrazões o agravado apresenta documento indicando que o agravante Joao Nilson Viana é sócio administrador da empresa FORMATTO - MOBILIA E DESIGN LTDA., com capital social de R$ 250.000,00

Portanto, até o momento, não há evidências de que a penhora de
R$ 591,28 e 30% dos vencimentos líquidos de
R$ 23.379,79 afetará a dignidade dos executados.

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024